Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-11.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 603.912.511-04 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), AMINAPBE MATILDES DIAS - CPF: 594.726.261-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA PMMT (CHOA). AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de
sentença de improcedência
mantida
em sede recursal.

3.

Embargantes não preenchem os requisitos necessários à promoção pretendida, pois, além da oferta do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos - CHOA ser um ato discricionário da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em tal conveniência, a promoção dependeria de sua aprovação e classificação final no referente curso, em conformidade com as vagas disponíveis no edital.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO - POLICIAIS MILITARES - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA PMMT (CHOA) - ALEGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE VAGAS MENOR DO QUE PREVISTA EM LEI - PRETENSÃO DE AUMENTO DE VAGAS PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – APLICAÇÃO DA LC 529/2014 QUE DISPÕE SOBRE 40 VAGAS ANUAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária onde os autores Gerson Rodrigues de Oliveira, Aminadabede Matildes Dias, Andre Luiz da Silva Campo, Damasio Soleto Filho e Carlos Alberto Leite de Almeida, alegam que houve redução das vagas para o último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA, com a convocação de apenas 115 (cento e quinze) candidatos, quando no mínimo deveriam ser convocados 195 (cento e noventa e cinco) candidatos, gerando um déficit de 80 vagas.

2. Sustentam a reforma da sentença de improcedência, a fim de que sejam aplicados os artigos 24 e 10 da LC 529/2014, que dispõem sobre a quantidade obrigatória de 40 vagas anuais e sejam disponibilizadas 195 vagas, confirmando as suas respectivas matrículas no referido curso, concedendo ainda provimento jurisdicional que lhes assegure o direito de ascender ao posto a que terão direito após a aprovação no Último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

3. Os reclamantes alegam que há um déficit de 80 vagas, pois desde que entrou em vigor a Lei Complementar no 529/2014, com previsão de oferta da quantidade de 40 vagas por ano, não foi cumprida pelo Estado, tendo este deixado de promover os oficiais nos anos de 2014 e 2015. Somente no ano de 2016, por meio do Edital no 001/DGP/PMMT, de 08 de maio de 2016, é que foram disponibilizadas 115 vagas, quando deveria ter sido disponibilizado o equivalente a 195 vagas para compor o quadro de oficiais da PMMT, para preenchimento das 40 vagas anuais na proporção estabelecida pela própria lei de regência.

4. Em análise ao previsto na Lei de Fixação de Efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n° 529/2014), bem como ao que dispõe o edital no 001/DGP/PMMT, de 08/05/2016, restou incontroverso nos autos que o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos oferecia 115 (cento e quinze) vagas para matrícula.

5. Nesse sentido, não há nenhuma obrigatoriedade da Administração Pública em oferecer um número maior de vagas para matrículas. Vê-se que existe a possibilidade dos demais candidatos classificados na lista para matrícula do referido curso serem chamados, desde que haja a desistência ou algum impedimento de um candidato que encontra-se dentro do número de vagas.

6. Ademais
não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência eleitos pelo administrador, sob pena de restar configurada ingerência indevida na órbita de atuação do Poder Executivo, em afronta ao cânone da separação de poderes constitucionalmente consagrado, cabendo ao judiciário invalidar o ato administrativo, somente quando verificado que a sua prática não ocorreu dentro do limite da discricionariedade.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso não provido.

9. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Os Embargantes não preenchem os requisitos necessários à promoção pretendida, pois, além da oferta do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos - CHOA ser um ato discricionário da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em tal conveniência, a promoção dependeria de sua aprovação e classificação final no referente curso, em conformidade com as vagas disponíveis no edital.

Portanto, no presente caso verifico que, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021